Tribunal: CARF
Processo: 10830.003275/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003275/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
CRISTINA NICIANI PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS. LICENÇA-
PRÊMIO NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE
DO SERVIÇO.
A não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento
de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
Demonstrada nos autos, a circunstância fática da necessidade do serviço, o
pagamento de licença-prêmio não gozada é isento do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003275/2006-80
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003275/2006-80

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 74/79) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física - IRPF de fls. 30/34, em 20 de março de 2006 referente ao exercício
2002, ano-calendário de 2001, que calculou um imposto a restituir de R$ 3.973,94.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão dos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica relativos ao exercício 2002, ano-calendário 2001. A
contribuinte considerou como rendimentos não tributáveis as férias proporcionais, as
férias integrais e licença prêmio, convertidas em pecúnia no ato da rescisão contratual.
Valor: R$ 23.833,17.
A base legal do lançamento encontra-se descrita à fl. 32.
Em 04 de julho de 2006, apresentou impugnação (fls. 01/10 e anexos) ao lançamento
alegando, em síntese, que:
- a impugnante aderiu ao plano de Demissão Voluntário -PDV, da empresa Banco do
Estado de São Paulo S/A - Banespa, em maio de 2001, sendo que parte das verbas
recebidas foram relativas a férias integrais, férias proporcionais e licenças-prêmio não
gozadas, tendo sido pagas pela empresa em pecúnia;
- as verbas recebidas a título de férias integrais, férias proporcionais e licenças-prêmio
não gozadas seriam isentas de tributação pelo imposto de renda, pois tais indenizações
não são suficientes para configurar renda tributável, e não constituem fato gerador do
imposto de renda;
- as verbas férias e licenças-prêmio não usufruídas em descanso por necessidade de
serviço não são rendimentos do trabalho, nem do capital, logo não deve incidir imposto
de renda;
- esse entendimento já está pacificado no Judiciário, conforme preceitua as Súmulas 125
e 136 do STJ;
- Junta Acórdãos do Conselho de Contribuinte para embasar sua defesa.
- pugna pela juntada posterior de qualquer outro documento ou esclarecimento
necessário;
Requer que seja julgada improcedente a glosa sobre as verbas indenizatórias
demonstradas, e sobre seus adicionais, reconhecendo o direito da impugnante à
restituição de quantias indevidamente retidas, corrigindo-se tais valores pela taxa
SELIC até a data do efetivo pagamento pela SRF.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se da em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 509, de 24 de março de 2008, publicada
no DOU em 26/03/2008.”
02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo indicada, verbis:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2002
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003275/2006-80

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS. LICENÇA-PRÊMIO
São tributáveis os rendimentos recebidos a titulo de férias e licença-prêmio, quando não
restar - comprovado tratarem-se de férias e licença-prêmio não-gozadas no interesse do
serviço.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
PEDIDO PE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Lançamento Procedente
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 82/88
pugnando pela reforma do julgado, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – A decisão da DRJ ficou assim fundamentada ao julgar improcedente a defesa
da contribuinte, naquilo que importa a solução do presente litígio, verbis:
“O litígio se resume em determinar se a natureza dos rendimentos pagos pelo Banco do
Estado de São Paulo - BANESPA, a título de licença- prêmio, férias vencidas e férias
proporcionais não gozadas, tem caráter indenizatório ou não, e se constitui rendimento
isento, à luz da legislação que rege a matéria.
(...) omissis
Conforme se verifica, as indenizações isentas são aquelas previstas na Consolidação das
Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado,
pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499
(indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa,
que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9° da Lei n”
7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n” 8.036, de 1] de maio de 1990.
(...)
Na presente situação, verifica-se que o inciso II, do artigo 43 do RIR/99, tendo como
matriz legal a Lei n" 7.71-3, de 1988, determinou, literalmente, que sobre a
remuneração de férias, mesmo transformada em pecúnia ou indenizada, incide imposto
de renda.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003275/2006-80

Assim, devem ser tributadas e estão sujeitas ao ajuste anual as verbas decorrentes de
férias e licença-prêmio.
(...)
O juízo aqui esposado reflete o entendimento jurisprudencial manifestado pela Súmula
no 125 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, apesar do contribuinte alegar que
não gozou as férias e a licença prêmio por necessidade de serviço, não consta nos autos
elementos de prova que nos permitam concluir que o gozo dos direitos aqui tratados
tenha sido impossibilitado por necessidade de serviço, o que toma inviável reconhecer a
não-incidência pleiteada pelo impugnante sem incorrermos em afronta legal.
A contribuinte protesta, de forma geral, pela juntada posterior de provas. Contudo, de se
notar que o momento oportuno para a apresentação das provas que visem ilidir a(s)
infração(ões) lançada(s) é junto com a impugnação, sob pena dos argumentos de defesa
tomarem-se meras alegações e da preclusão do direito de a impugnante fazê-lo em outro
momento processual, conforme disposto nos artigos 15 e 16, § 4” do Decreto n” 70.235,
de 1972.”
06 – Analisando o conjunto probatório dos autos, em especial os documentos de
fls. 13/18 e os termos do lançamento às fls. 37 abaixo reproduzido, entendo que deva ser dado
provimento ao recurso da contribuinte, explico.

07 – Ao contrário do asseverado pela decisão de piso, entendo que no presente
caso, as verbas (cuja fiscalização entende que são tributáveis) foram pagas quando da rescisão do
contrato de trabalho da contribuinte, havendo inclusive no documento de fls. 13/14 a assistência
do Sindicato da Categoria dos Bancários na rescisão, havendo a discriminação perfeita das
verbas.
08 – A decisão da DRJ, ao contrário do fundamento do lançamento, entendeu
necessário a comprovação da necessidade do serviço para a licença prêmio ser considerada não
tributável, e inverteu o ônus probatório, para que a contribuinte comprovasse a necessidade do
serviço a fim de que tal verba fosse entendida como não tributável.
09 – Adoto como razões de decidir, que entendo como corretas, as observações e
argumentos da contribuinte nesse ponto ao dizer que:
“Imaginemos, por mera hipótese, que não havia necessidade de serviço que justificasse
a não concessão dos repousos correspondentes aos valores indenizados. Neste raciocínio
esdrúxulo, se não havia necessidade de serviço, e a empregadora preferiu manter a
recorrente no seu posto de trabalho, poderíamos concluir então que a empregadora seja
adepta de filantropia, e ao invés de conceder descanso aos empregados, prefira mantê-
los no local de trabalho e remunera-los quando do desligamento ou da aposentadoria.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003275/2006-80

Convenhamos que no mundo capitalista e globalizado em que vivemos neste século,
este não nos parece ser o melhor raciocínio, mas que se ocorreu o pagamento dos
valores de férias e de licenças-prêmio em pecúnia, é porque houve necessidade de
serviço, e que tenha sido vantajoso para a empresa bancária remunerar tais direitos
adquiridos sem o descanso, do que conceder o repouso nas épocas próprias.”
10 – No mesmo sentido, adoto parte do voto do I. Conselheiro Antonio Sávio
Nastureles no Ac. 2301-006.398 j. 08/08/2019 em caso assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 RENDIMENTOS. LICENÇA-PRÊMIO. NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. A não incidência do imposto
de renda restringe-se às hipóteses de pagamento de valores a título de férias integrais e
de licença-prêmio não gozadas por necessidade de serviço quando da aposentadoria,
rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores
públicos. Demonstrada nos autos, a circunstância fática da necessidade do serviço, o
pagamento de licença-prêmio não gozada é isento do imposto de renda.
11 – No voto o I. Conselheiro discorre a respeito do assunto com a lucidez
necessária para a solução do assunto, sem grifos no original, verbis:
“7. Alicerçada no teor do documento produzido pela Diretoria de Ensino da Região de
Botucatu, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo
(e-fls. 24), a decisão de piso entendeu não haver provas suficientes de que a licença-
prêmio não gozada pelo professor foi decorrente da necessidade de serviço.
8. Considero, entretanto, que houve um rigorismo exacerbado na análise da decisão de
primeira instância. Passo a explicar. Com base na informação disposta no mesmo
documento (e-fls 24), tenho para mim que a demonstração do fato negativo contrário,
ou seja, a não percepção do benefício em vida, aliado à continuidade no exercício do
magistério por longo período, já permite concluir pela necessidade do serviço,
independentemente de existir declaração expressa do órgão de ensino.
9. Diante de tais considerações, orientado pelo princípio da persuasão racional, formo
convicção no sentido de estar demonstrada nos presentes autos, a circunstância fática da
necessidade do serviço, motivo que nos leva a encaminhar pelo provimento do recurso
voluntário.
12 – Portanto, entendo que deve ser dado provimento ao recurso da contribuinte.
Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital